Tribunal: TJMT
Processo: 1022601-97.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022601-97.2023.8.11.0000
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Abatimento proporcional do preço, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JANDIRA MARIA MANSO WATANABE - CPF: 484.130.464-91 (ADVOGADO), JANDIRA MANSO RAIMUNDO DA ROCHA - CPF: 633.534.824-15 (APELANTE), ABILIO RAIMUNDO DA ROCHA - CPF: 015.303.994-91 (APELANTE), BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (APELADO), CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA - CPF: 076.107.186-53 (ADVOGADO), ESPOLIO DE JOSE ABILIO MANSO RAIMUNDO DA ROCHA (APELANTE), JANDIRA MANSO RAIMUNDO DA ROCHA - CPF: 633.534.824-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA
– DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO
– DEVEDOR FALECIDO

– DESISTÊNCIA DA AÇÃO POR PARTE DO BANCO – ESPÓLIO REPRESENTADO POR GENITORA – ILEGITIMIDADE RECURSAL –
RECURSO NÃO CONHECIDO

Podem recorrer: a parte vencida, o terceiro prejudicado e o Ministério Público, como parte ou fiscal da ordem jurídica (art. 996, CPC).

A legitimidade se verifica pela pertinência subjetiva da pretensão, cabendo ao próprio titular do direito pleiteá-lo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ESPOLIO DE JOSE ABILIO MANSO RAIMUNDO DA ROCHA., visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário que, nos autos da Ação de Cobrança nº 1032840-76.2019.8.11.0041, julgou nos seguintes termos:

Em consequência, JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito, com fulcro no inciso VIII do artigo 485, e artigo 775, ambos do Código de Processo Civil.

Condeno o requerente ao pagamento das custas processuais.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe.

Em suas razões, de Id.183319164, o apelante aduz que o banco agiu com descaso, ao efetuar cobrança indevida.

Postula pela reforma da sentença, para que seja extinta a lide com resolução de mérito, e, ainda pede indenização de forma dobrada do valor da ação.

O apelado apresentou contrarrazões, no Id.131638928 nos autos de 1°, por meio das quais pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

O art. 932, III, do CPC permite que o relator não conheça de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Conforme basilar regra de direito processual, para propor ou contestar ação, é necessário ter interesse e
legitimidade
.

Por sua vez, a legitimidade ativa se verifica pela pertinência subjetiva da pretensão, cabendo ao próprio titular do direito pleiteá-lo.

O interesse recursal surge quando a parte tem atingido seu direito subjetivo processual ou material pelo ato decisório do juiz.

No caso em apreço, não há nos autos pedido de reconvenção processual, assim, os representantes legais não têm direito de recorrer de sentença que a eles se deu favorável.

Tampouco se poderia equiparar a parte recorrente à qualidade de terceiro, porque integra a relação processual ou o procedimento de jurisdição voluntária (art. 747 e segt’s., CPC). Até pela própria definição de terceiro, conforme disposição legal:

Art. 996. O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica. Parágrafo único.

Cumpre ao terceiro demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual.

Dispositivo.

Com essas considerações, nos termos do art. 932, III, do CPC,
NÃO CONHEÇO
do recurso em razão da ilegitimidade recursal da parte Apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024